Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002407-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR.a FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA
DR.a DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, porquanto supostamente encontrados em sua posse 9,06g de cocaína e 83,54g de maconha, divididas em porções.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam as firmatárias do remédio heroico asseverando ser absolutamente inidônea a fundamentação lançada na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, porquanto lastreia a necessidade da custódia em argumentos genéricos, desprovidos de vinculação empírica com a hipótese dos autos, assentados tão somente na gravidade em abstrato do crime de narcotráfico, sem fazer qualquer menção à inadequação ou insuficiência das cautelares diversas da prisão.
Como vertente subsidiária da impetração, ressaltam que embora exista prova da materialidade delitiva e estejam presentes os indícios suficientes de autoria, carece a hipótese do requisito pertinente ao periculum libertatis, máxime ante a diminuta quantidade de drogas apreendidas e os bons predicados pessoais supostamente ostentados pelo paciente, que tem apenas 18 (dezoito) anos, sendo este o seu único registro criminal, de modo que a manutenção em cárcere o levará a servir “de massa populacional para facções criminosas como Comando Vermelho para ser recrutado e cometer crimes aqui fora quando sair, sob pena de ser morto por ela, caso se recuse” (sic); ao que acresce, em arremate, que tais circunstâncias mostram-se aptas tanto para lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de providências acautelatórias diversas da prisão; quanto para revelar que, acaso venha a ser condenado na instância primitiva, não será submetido ao regime prisional fechado, sendo, portanto, desproporcional o ergástulo ora combatido.
Forte em tais premissas, requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, substituindo-se o recolhimento por medidas cautelares outras; e, subsidiariamente, para que seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 34248994 ao ID 34252954.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelas impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, no teor do laudo pericial n.o 3.14.2020.6394-01, que foi conclusivo ao apontar a apreensão de 9,06g (nove gramas e seis centigramas) de COCAÍNA e de 83,54g (oitenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas) de MACONHA, divididas em porções individualmente embaladas, tendo o paciente, inclusive, confessado extrajudicialmente a destinação mercantil da droga (ID 34252953, p. 02).
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ, aferida a partir da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, o que, como bem aquilatado pelo magistrado no decreto segregatício, segue o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é teratológica, carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, embora o investigado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, conquanto as impetrantes afirmem que acaso condenado em primeiro grau o increpado cumprirá pena em regime diverso do fechado, destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual benefício a ser concedido, quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do writ na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia acerca da solução de mérito de eventual ação penal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator